Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos e etc. Através da petição conjunta de ID 17913038, novamente ambas as partes pugnam pela suspensão do feito, desta vez por mais 90 (noventa) dias, para fins de tratativas de possível transação quanto ao objeto da demanda. Assim, DEFIRO o pedido formulado pelas partes e determino a extensão da suspensão do feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, prazo que se soma àquele de 180 (cento e oitenta) dias corridos deferido no dia 30 de março de 2020 (ID 15330352). Findo o referido prazo, independentemente da juntada de termo de eventual acordo entabulado pelas partes, retornem os autos conclusos para apreciação do apelo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.